Tribunal: TJMT
Processo: 1007606-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1007606-58.2020.8.11.0041
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
APELADO: KLEBER LOBO MOTA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos casos em que a sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007606-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), KLEBER LOBO MOTA - CPF: 984.237.201-44 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O PERCENTUAL DO VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO
EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos casos em que a
sentença for condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de 10% (dez) e o máximo de 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação (art.
85
,
§ 2o
,
CPC
); entretanto quando o valor da condenação for irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa
, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e
8o
, do art.
85
, do
CPC
.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1007606-58.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:

KLEBER LOBO MOTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
KLEBER LOBO MOTA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização no valor de R$2
.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
)

ao autor, a título de indenização pelas lesões corporais decorrentes de acidente com veículo automotor, devendo incidir correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (Súmula 426 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC.

Inconformada a apelante, aduz que ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa, foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que considerando o conteúdo econômico da demanda, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10 (dez) e 20% (vinte por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pelo provimento do recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 183680698).

O apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os pontos suscitados no presente recurso, postulando, ao final, pela aplicação da multa por litigância de má-fé ao apelante, bem como a majoração dos honorários advocatícios em face do recurso manejado (Id 183680700).

Preparo recolhido (Id 183770680).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança do seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
KLEBER LOBO MOTA
em desfavor da seguradora aqui recorrente, em que objetiva o recebimento do seguro DPVAT, devido a sua invalidez ocasionada por acidente de trânsito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização do seguro DPVAT por invalidez no valor de R$2
.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
), acrescidos de correção monetária pelo (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios a partir da citação, além da verba de sucumbência.

Inconformada, a seguradora argumenta que o juízo incorreu em erro ao argumento de que ao arbitrar os honorários de sucumbência com base no valor da causa, foi desrespeitado o limite inserido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil e que considerando o conteúdo econômico da demanda, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que seja exonerada do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários. Alternativamente, que sejam os honorários de sucumbência arbitrados entre 10 e 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. O valor da verba honorária, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, o juízo singular fixou a verba sucumbencial no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, o montante dos honorários advocatícios deve ser fixado em percentual sobre o
total da condenação
, e não pelo valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

Entretanto, na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é baixo, resta evidente que a fixação de 10% (dez por cento) ou 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada por apreciação equitativa (art. 85, §8o) na importância de
R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL –
FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e,
por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10360134520188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR AQUÉM DO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE A PARTE VENCIDA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, descabida a alegação de sucumbência mínima.
II – Quando tratar-se de sentença condenatória, a verba honorária deverá ser estabelecida entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, CPC/2015); entretanto nos casos em que o valor da condenação for irrisório, a verba honorária deve ser fixada por apreciação equitativa, em rigorosa observância aos critérios elencados nos parágrafos 2o e 8o, do art. 85, do CPC
.”
(TJ-MT 10008058020198110003 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/04/2021)

No que se refere ao pedido de
condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os de forma equitativa no importe de R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023